Tribunal: TJMT
Processo: 1014681-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVANTE: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVANTE: DGF AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVANTE: DGF FAZENDAS LTDA
AGRAVANTE: DARCY GETULIO FERRARIN
AGRAVANTE: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
TERCEIRO INTERESSADO: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
TERCEIRO INTERESSADO: COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A
TERCEIRO INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
TERCEIRO INTERESSADO: NUFARM INDUSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo interposto por DGF PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS contra a decisão monocrática desta Relatora que deferiu a liminar recursal no Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999-05.2020.8.11.0040, havia deferido o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo as pessoas físicas e, nesta instância, autorizou a retomada das ações movidas pela instituição financeira, para a cobrança/execução do(s) contrato(s) firmado(s) com DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETULIO FERRARIN JÚNIOR, seja como devedores principais, seja na condição de garantes.
Pugna a parte recorrente, em síntese, pela suspensão da decisão monocrática impugnada posto que, além de a jurisprudência ter se firmado no sentido da desnecessidade do registro dos empresários individuais na Junta Comercial há mais de 2 (dois) anos, as ações movidas contra os autores pessoas físicas já se encontram em fase muito próxima da expropriação de bens.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do parágrafo único do art.995 do citado Codex.
Isso porque, ainda que evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, ausente, como amplamente explicado na decisão agravada, a probabilidade do provimento do recurso, na medida em que os outros dois membros desta C. Segunda Câmara de Direito Privada têm entendimento de que: “até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001444-08.2017.8.11.0029, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/11/2019, publ. no DJE 12/11/2019).
Desta feita, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o banco recorrido para, querendo, ofertar contrarrazões ao presente agravo interno no prazo legal.
Aguarde-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça ou o decurso do prazo regimental.
Considerando-se que a interposição de Agravo Interno pelos recorridos contra a decisão que antecipou a tutela recursal não interrompe o prazo para a oferta de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, certifique-se se já escoado o prazo para fazê-lo.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora